Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada.
4. Recurso conhecido e provido.